Tribunal: TJSP
Processo: 2090500-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Obras Públicas
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERÍCIA – DEPÓSITO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. A hipossuficiência financeira não é suficiente para inverter o ônus da prova, nos termos do art. 373, §1o, do CPC. Em se tratando de parte beneficiária da justiça gratuita, há que ser observado o art. 95, § 3o, I e II, do Código de Processo Civil, que dispõe incumbir ao Estado o ônus

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERÍCIA – DEPÓSITO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. A hipossuficiência financeira não é suficiente para inverter o ônus da prova, nos termos do art. 373, §1o, do CPC. Em se tratando de parte beneficiária da justiça gratuita, há que ser observado o art. 95, § 3o, I e II, do Código de Processo Civil, que dispõe incumbir ao Estado o ônus de arcar com as despesas decorrentes da perícia. Descabida a pretensão de utilização do Fundo de Assistência Judiciária (FAJ) para pagamento da despesa, consoante vedação expressa contida no art. 95, § 5o, do CPC, na medida em que se trata de fundo destinado ao custeio da Defensoria Pública. Precedentes. Recurso parcialmente provido.